Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiffanny Yara Silva de Aquino, com pedido de substituição de prisão preventiva pela modalidade domiciliar em favor da paciente, por ser a mesma mãe de um bebê e de uma criança de 8 anos. Atendendo determinação da eminente Desembargadora Plantonista, as impetrantes juntaram aos autos cópia integral do processo de origem (ID 14547659). Ao mesmo tempo, o d. Juízo de piso prestou as informações que entendeu pertinentes (ID 14573315). Brevemente relatado, decido. A situação fática ocorrente nos autos se tornou conhecida somente após a juntada de documentos pelas ilustres impetrantes. Apesar de pedido explícito, a respeito da pretensão de substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, não havia informação sobre os motivos em que levaram à prisão da paciente, nem mesmo acerca do crime que teria sido por ela cometido. Entretanto, agora com a juntada de cópia dos autos de origem, é possível identificar que a paciente foi presa preventivamente em razão do seu suposto envolvimento em uma organização criminosa, constatado a partir da participação em um roubo ocorrido em 11/09/2019 (ID 14549368, pgs. 82/91). Segundo noticia a autoridade policial, de onde proveio o pedido de prisão preventiva, a organização seria responsável por crimes contra o patrimônio, além de “espancamentos, pela exploração de menores e por dar guarida a indivíduos usuários de drogas, que praticam assaltos na região e trocam os produtos dos crimes por drogas vendidas pelo grupo criminoso” (ID 14549361, pg. 7). O habeas corpus, como sabemos, é uma ação autônoma de impugnação prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. O referido remédio heróico constitucional, contudo, não dispensa a prévia manifestação do juiz natural da causa. Pressupõe, ao contrário, prévia provocação do d. juízo do conhecimento, como regra, sob pena de supressão de instância. No caso em exame, as impetrantes pretendem a concessão de prisão domiciliar em benefício da paciente, em virtude da sua condição de ser mãe de duas crianças. Aliás, na emenda à petição inicial, informaram as impetrantes que “a investigada Greice Benício dos Santos já foi beneficiada com a concessão de liberdade provisória com monitoramento eletrônico, tendo em vista a sua situação de gestante” (ID 14547659). Entretanto, conforme se constata dos autos, a d. juíza de piso concedeu a liberdade monitorada em favor da outra investigada, após a informação/comprovação acerca da sua condição de gestante (ID 14549368, pgs. 125/127). Contudo, neste feito ainda não houve qualquer pedido de extensão do benefício à paciente, algo que se percebe não apenas dos autos de origem como das próprias informações que foram prestadas pela eminente magistrada signatária das mesmas. Como se pode concluir, o pedido objetivando a prisão domiciliar no presente habeas corpus, o foi de forma inédita, portanto, sem sequer possibilitar ao d. juízo natural o conhecimento das circunstâncias a respeito da paciente. Trata-se, indubitavelmente, de supressão de instância, retirando do d. juiz natural a atribuição dada por lei. Cuidando do tema em comento, é firma a jurisprudência que se emana desse egrégio Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. (...) Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância.” (Acórdão 1229893, 07273473420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "HABEAS CORPUS. (...) Ausente pedido quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.” (Acórdão 1230228, 07004892920208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "HABEAS CORPUS. (...) Quanto à eventual substituição da prisão preventiva por domiciliar, não consta que tenha sido o benefício requerido em primeiro grau. Não pode haver supressão de instância.” (Acórdão 1228240, 07000658420208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Pelo exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não admito o presente habeas corpus, julgando-o extinto sem apreciação do mérito. I. Brasília-DF., 28 de fevereiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator